Tribunal: TJDFT
Processo: 0756769-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : HC – Habeas Corpus Número : 0756769-44.2025.8.07.0000 Impte. : ARTUR ALUISIO NEVES DE PADUA Paciente : ISRAEL ANTÔNIO DE SOUSA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ARTUR ALUÍSIO NEVES DE PÁDUA, advogado, em favor de ISRAEL ANTÔNIO DE SOUSA, em caráter preventivo, diante da alegada iminência de decretação de prisão do paciente, em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas nos autos no 0708612-04.2025.8.07.0012, instaurados para apuração de possível violência doméstica, no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O writ foi impetrado contra decisão interlocutória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, que deferiu (ID: 79862655 fls. 11) e posteriormente manteve (ID: 79862655 fls. 69) as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, consistentes na: a) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; b) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, c) proibição de frequentar o endereço da residência da vítima. O acusado foi devidamente advertido acerca das consequências legais do eventual descumprimento das medidas impostas, inclusive quanto à possibilidade de decretação de prisão preventiva e à configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Em síntese, a defesa alega que o paciente estaria submetido a restrições desproporcionais, apesar da ausência de risco atual à integridade física ou psicológica da ofendida. Ressalta ainda que houve reaproximação voluntária da vítima após o deferimento das medidas, bem como a existência de mensagens e registros de ligações que indicariam a inexistência de temor ou perigo concreto. Por fim, consigna que foram apresentados pedidos de revogação e reconsideração das medidas nos autos de origem, os quais ainda não teriam sido apreciados, circunstância que colocaria o paciente em risco iminente de prisão por eventual descumprimento involuntário das determinações judiciais de proteção. Nesse sentido, requer a concessão de medida liminar para revogar de imediato as medidas protetivas impostas ao paciente, ou, subsidiariamente, substituí-las por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP. Pois bem. Na espécie, constata-se que os fatos analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que as medidas protetivas de urgência, em juízo preliminar, mostram-se justificadas pela necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. O juízo de origem deferiu as medidas com base no relato da ofendida, nos elementos informativos constantes dos autos e no questionário de avaliação de risco, nos termos dos arts. 19 e 22 da Lei no 11.340/2006, providência destinada à tutela imediata da mulher em contexto de violência doméstica. As alegações defensivas acerca da suposta cessação do risco, da reaproximação voluntária da vítima e da existência de pedidos de revogação pendentes demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus preventivo, sobretudo em sede liminar, que exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, o que não se verifica neste momento. Ressalte-se, ademais, que inexiste decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, tampouco qualquer decisão judicial que indique constrição iminente à sua liberdade. O alegado constrangimento ilegal funda-se em mera conjectura acerca de eventual pronunciamento futuro do Juízo a quo, hipótese que não autoriza a atuação preventiva desta instância revisora. Com efeito, o suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência não enseja, por si só, a decretação automática da prisão preventiva, a qual pressupõe prévia verificação judicial do fato e a análise concreta dos requisitos legais pertinentes. Não cabe, portanto, ao Tribunal antecipar-se à atuação do magistrado de primeiro grau ou formular juízo hipotético acerca de decisão ainda não proferida, sendo inviável admitir o habeas corpus como instrumento preventivo genérico, fundado em receios subjetivos da defesa, sob pena de indevido juízo de prognose e de afronta ao princípio da não supressão de instância. Por fim, convém destacar que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, c/c o art. 20 da Lei no 11.340/2006, o legislador conferiu tratamento rigoroso às hipóteses de violência doméstica, justamente para prevenir a escalada da violência e assegurar a proteção da vítima, sendo certo que a revogação das medidas protetivas pressupõe juízo seguro quanto à inexistência de risco atual, a ser realizado, em regra, pelo Juízo natural da causa. As condições pessoais do paciente e os documentos que indicariam contato posterior entre as partes, por si sós, não afastam a necessidade de cautela estatal nem evidenciam ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da tutela de urgência. Ausente ilegalidade manifesta ou ameaça concreta à liberdade de locomoção, não se justifica a concessão da medida liminar em sede de habeas corpus preventivo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 26 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista